Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700276-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCIMAR LOPES DE OLIVEIRA BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se, se o caso, acerca da petição ID 4542973 e respectivo documento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 17 de abril de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito